Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto contrato verbal de empreitada para construção de imóvel.
2. O alega alegou que contratou o réu de forma verbal para edificar um imóvel em terreno de sua propriedade e ocorreram vícios construtivos.
3. Sustentou que a revelia implicaria aceitação tácita dos fatos narrados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a revelia implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial; e (II) se há nos autos elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de vínculo contratual entre as partes e a responsabilidade civil do réu pelos danos decorrente dos alegados vícios construtivos no imóvel do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia, embora seja decretada por ausência de contestação, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. A presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada se não houver verossimilhança nas alegações da parte autora.
6. O autor não apresentou indícios mínimos do alegado contrato verbal de construção de uma casa, como data de celebração, obrigações pactuadas, valor pago ou forma de pagamento.
7. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos estão em nome de terceiros, sem vínculo direto com o réu, o que fragiliza a tese autoral.
8. O laudo técnico produzido unilateralmente pelo autor não comprova haver nexo de causalidade entre os vícios construtivos e a atuação do réu, tampouco a autoria na obra.
9. A tentativa de vincular os pagamentos feitos a terceiros ao réu, sob alegação de que não possuía conta bancária, carece de respaldo probatório.
10. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi afastada, pois não foi demonstrada a prestação de serviço pelo réu.
11. A ausência de prova do vínculo contratual e da responsabilidade do réu inviabiliza a pretensão de reparação dos alegados danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida. Unânime.
"1. A revelia não implica procedência automática dos pedidos deduzidos na petição inicial, sendo necessária prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor. 2. A ausência de comprovação de vínculo contratual afasta a responsabilidade civil e impede a reparação por danos materiais e morais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 373, I, e 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1016275, 20150111021857APC, Rel. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, julgado em 10/5/2017, DJe 16/5/2017; e Acórdão no 1969956, 0701346-15.2024.8.07.0007, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 13/2/2025, DJe 6/3/2025.